Tribunal: TCU
Processo: 017.279/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que tinha por objeto o instrumento descrito como desenvolvimento do setor agropecuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 239.614-66/2007, Siafi 611701, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Município de Concórdia do Pará/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 90 dias: 9.1.1. inicie tratativas junto ao Município de Concórdia do Pará/PA, a fim de identificar as razões da ausência de funcionamento do matadouro público objeto do Contrato de Repasse 239.614-66/2007, Siafi 611701, com o objetivo de dar funcionalidade plena ao referido objeto, com alcance integral do benefício social esperado; 9.1.2. registre o processo de negociação junto ao Município de Concórdia do Pará/PA, para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação da obra, ensejando a continuidade desta TCE; 9.1.3. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação; 9.2. determinar o monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 9.1 deste Acórdão; 9.3. sobrestar o julgamento dos presentes autos até que sejam encaminhadas as informações sobre o resultado das tratativas a que alude o item 9.1.1; 9.4. comunicar esta decisão ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Município de Concórdia do Pará/PA, à Caixa Econômica Federal, à Advocacia-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União, e aos demais responsáveis e interessados.